Tribunal: TJSP
Processo: 0006567-02.2011.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO – CONJUNTO ENCARTADO QUE PERMITE CONCLUIR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO – CONJUNTO ENCARTADO QUE PERMITE CONCLUIR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.